Tribunal: TJMT
Processo: 0016757-17.2018.8.11.0015
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0016757-17.2018.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Unidade de terapia intensiva (UTI) / unidade de cuidados intensivos (UCI), Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[PATRICIA CASAGRANDE - CPF: 075.394.899-01 (APELADO), EDUARDO MOREIRA DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 000.741.031-05 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER RELATIVA AO DIREITO À SAÚDE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – APLICAÇÃO DO ARTIGO
85, §8o COMBINADO COM O SEU § 2o DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PARTE AUTORA BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA -

ISENÇÃO DE CUSTAS PARA A FAZENDA PÚBLICA – APELO PROVIDO.

A jurisprudência parecer ser pacifica na questão da fixação dos honorários advocatícios, por apreciação equitativa, com base no art. 85, § 8° do Novo Código de Processo Civil, nas ações relativas ao direito à saúde, vez que estas devem ser tratadas como de valor inestimável, pois os bens almejados são a vida e a saúde, inexistindo acréscimo patrimonial em favor da parte autora.

No que diz respeito à condenação imposta ao Estado de Mato Grosso concernente ao pagamento das custas processuais, tanto a Lei Estadual no. 7.603/2001, quanto a Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso dos Foros Judiciais e Administrativos [CNGC/MT], isentam a Fazenda Pública deste ônus.

Ademais, a jurisprudência pátria é firme no sentido de que, vencida a Fazenda Pública e sendo a parte Autora beneficiária da justiça gratuita, descabe a condenação dos entes ao pagamento das custas processuais.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

APELAÇÃO N. 0016757-17.2018.8.11.0015

APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

APELADA:
PATRICIA CASAGRANDE

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Trata-se de
Recurso de Apelação
Cível
interposto

pelo
Estado de Mato Grosso,
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Infância e Juventude da comarca de Sinop/MT, que, nos autos da
ação de obrigação de fazer com pedido de antecipação de tutela provisória de urgência,
proposta pela Apelada em desfavor do Apelante, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, confirmando a medida urgente deferida no feito e condenando o ente público requerido ao pagamento de custas, nos termos do disposto no artigo 86, parágrafo único do Novo Código de Processo Civil e ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §§ 3o e 4o do Novo Código de Processo Civil.

O Estado de Mato grosso, em suas razões recursais, sustenta a reforma da decisão apenas no que tange ao arbitramento dos honorários, aduzindo que estes devem ser arbitrados por apreciação equitativa em valor razoável, nos termos do disposto no
85, § 8° do Novo Código de Processo Civil, e a condenação deste ente ao pagamento das custas.

A Apelada apresentou contrarrazões ao recurso, disponível no ID n. 32907472, defendendo a preclusão temporal para impugnação do valor dado à causa, bem como a necessidade de manutenção da sentença em seus demais termos.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela
ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial.

Deixo de aplicar a Remessa Necessária no presente caso, tendo em vista a
expressa dispensa pelo Juízo singular
em sede de sentença, e a
ausência de recurso voluntário das partes impugnando tal tópico sentencial.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 3 de dezembro de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO E REMESSA NECESSÁRIA)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto
pelo Estado de Mato Grosso, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Infância e Juventude da comarca de Sinop/MT, que, nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de antecipação de tutela provisória de urgência, proposta pela Apelada em desfavor do Apelante, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, confirmando a medida urgente deferida no feito e condenando o ente público requerido ao pagamento de custas, nos termos do disposto no artigo 86, parágrafo único do Novo Código de Processo Civil e ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §§ 3o e 4o do Novo Código de Processo Civil.

Precipuamente, destaco que o Estado de Mato Grosso,

em suas razões recursais, sustenta apenas a reforma da decisão no que tange ao arbitramento dos honorários advocatícios
e a sua condenação ao pagamento das custas processuais, não fazendo qualquer impugnação ao valor dado à causa, restando, portanto, dispensada a análise do aduzido pela Apelada sobre este tema.

Pois bem.

Quanto aos honorários advocatícios, rememoro que
o Novo Código de Processo Civil fixou percentuais específicos para o arbitramento de honorários nas causas em que a Fazenda Pública for parte, conforme segue:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor
.

(...)

§ 3
o
Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2
o
e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

No entanto, a jurisprudência parecer ser pacifica na questão da fixação dos honorários advocatícios, por apreciação equitativa, com base no art. 85, § 8° do Novo Código de Processo Civil, nas ações relativas ao direito à saúde, vez que estas devem ser tratadas como de valor inestimável, pois os bens almejados são a vida e a saúde, inexistindo acréscimo patrimonial em favor da parte autora.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EXCESSIVOS. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. VALOR INESTIMÁVEL. EQUIDADE. ART. 85, §8o, CPC.

1. Na hipótese dos autos, à luz do disposto no art. 85, § 8o, do CPC/2015, "nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o".

2.
Nas ações em que se busca o fornecimento de medicação gratuita e de forma contínua pelo Estado, para fins de tratamento de saúde, o Superior Tribunal de Justiça tem admitido o arbitramento dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa, tendo em vista que o proveito econômico obtido, em regra, é inestimável
.

(...)

(REsp 1799841/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/5/2019, DJe 2/8/2019) [Destaquei]

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. IPE-
SAÚDE
. PLANO DE
SAÚDE
.
NEOPLASIA MALIGNA DE PRÓSTATA. FORNECIMENTO DE

FÁRMACO.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA
.

Em se tratando de ação em que visada a dispensação de tratamento, de vultoso valor, ainda que proposta em face de autarquia pública gestora de plano de
saúde
,
pertinente a fixação dos
honorários
advocatícios de sucumbência mediante critério equitativo, como previsto no artigo 85, § 8o, do CPC, nos moldes do que se vem admitindo naquelas causas ajuizadas em face do Estado, latu senso, para compeli-lo ao cumprimento do seu dever constitucional de prestar os meios de que necessita o cidadão desvalido para a proteção de sua
saúde
.

Em um e outro caso, o valor
saúde
, inestimável, prepondera em relação ao aspecto econômico.
Honorários
arbitrados mediante apreciação equitativa (artigo 85, § 8o, combinado com o seu § 2o
).
APELAÇÃO PROVIDA.

(Apelação Cível, No 70084569615, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marcelo Bandeira Pereira, Julgado em: 4-11-2020) [Destaquei]

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO PÚBLICO.
SÁUDE
.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.

MANUTENÇÃO DO QUANTUM.
CONSECTÁRIOS LEGAIS. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA.
1. As ações relacionadas a medicamentos devem ser tratadas como de valor inestimável, pois os bens almejados são a vida e a
saúde
, e não apenas o fornecimento em si e o respectivo valor do fármaco, inexistindo acréscimo patrimonial em favor da parte autora. Sendo assim, a fixação dos
honorários
advocatícios, por apreciação equitativa, com base no art. 85, § 8°, do Código de Processo Civil, para a hipótese contida nos autos, mostra-se plenamente adequada.

Diante disso, e em consonância com o que vem sendo decidido nesta Câmara, tratando-se de demanda sem complexidade e repetitiva, impõe-se a manutenção da verba, ora convertida em seu valor nominal, padrão majoritariamente fixado nesta Câmara em casos semelhantes. 2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da repercussão geral de Tema n. 810 (RE n. 870.947), estabeleceu ser descabida a adoção da TR como índice de atualização monetária nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública. Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial representativo de controvérsia n. 1.270.439/PR (Tema n. 529), sob a relatoria do Ministro Castro Meira, em 18/05/2011, definiu que a correção das dívidas fazendárias deve observar o índice que melhor reflita a inflação acumulada no período, assentando, na ocasião, que, para tal efeito se impunha a adoção do IPCA-E. Por consequência, aplicável quanto aos juros de mora, desde a citação, o índice de remuneração da caderneta de poupança, nos termos do art. 1°-F da Lei n. 9.494/1997, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009, e quanto à correção monetária, o IPCA-E. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. UNÂNIME.

(Apelação Cível, No 70084396621, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Laura Louzada Jaccottet, Julgado em: 28-10-2020)
[Destaquei]

APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. PREVIDÊNCIA PÚBLICA. IPÊ-SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O TRATAMENTO DE CÂNCER.

Responsabilidade do IPÊ-SAÚDE ao fornecimento de medicamentos. A circunstância de não existir previsão de cobertura no regulamento do IPERGS não é motivo suficiente para o indeferimento do pedido. Conforme arts. 1o e 2o da Lei Complementar 12.134/04, integram o Plano IPE-SAÚDE os atendimentos médicos, hospitalares, os atos necessários ao tratamento, com ações de prevenção de doença, e à promoção da saúde. Hipótese dos autos em que restou comprovado através de relatório médico especializado a necessidade e urgência do fornecimento do medicamento ora solicitado, razão pela qual se impõe a manutenção da sentença que determinou a condenação da Autarquia para o fornecimento do tratamento para doença que acomete a parte autora, independentemente se os fármacos constam ou não em seus protocolos ou listas.
Honorários advocatícios. Valor. Manutenção. A verba honorária sucumbencial deve ser fixada de acordo com os parâmetros definidos no art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC/15. Ao depois, a fixação dos honorários advocatícios, com base no art. 85, §8o, do CPC, para o caso dos autos, mostra-se plenamente adequada, notadamente porque a saúde tem valor inestimável, devendo a verba honorária ser fixada por apreciação equitativa do jui
z.
RECURSOS DESPROVIDOS.

(Apelação Cível No 70079108700, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Lúcia de Fátima Cerveira, Julgado em 28/11/2018).
[Destaquei]

Sendo assim, de fato, o arbitramento dos honorários advocatícios, por apreciação equitativa, para a hipótese contida nos autos, mostra-se plenamente adequada, e, neste contexto, considerando-se o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, tenho que estes devem ser arbitrados em R$ 1.000 (mil reais), nos termos do
artigo 85, § 8o, combinado com o seu § 2o, ambos do Novo Código de Processo Civil.

Por derradeiro, no que diz respeito à condenação imposta ao Estado de Mato Grosso concernente ao pagamento das custas processuais, tanto a Lei Estadual no. 7.603/2001, quanto a Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso dos Foros Judiciais e Administrativos [CNGC/MT], isentam a Fazenda Pública deste ônus.

Inclusive, este é o entendimento deste Tribunal de Justiça. Confira-se:

APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – IRRESIGNAÇÃO DO MUNICÍPIO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE – HONORÁRIOS FIXADOS EM VALOR EXCESSIVO –
CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – ISENÇÃO – RECURSO PROVIDO.
Na forma do artigo 20, §§ 3o e 4o, do CPC/73, sendo parte a Fazenda Pública, hipótese dos autos, o valor dos honorários sucumbenciais deve ser fixado consoante os critérios estabelecidos legalmente. Na hipótese, mostra-se adequada a redução da verba honorária para 10% (dez por cento) sob o valor da condenação, quantia que melhor se ajusta ao trabalho desempenhado, remunerando o advogado de forma justa e proporcional, sem constituir ônus excessivo à Fazenda, e condizentes com os parâmetros traçados para casos semelhantes julgados nesta egrégia Segunda Câmara de Direito Público e pelo Superior Tribunal de Justiça em casos análogos.
Nas condenações contra a Fazenda Pública aplica a isenção do pagamento das custas e despesas processuais (artigo 3o, inciso I, da Lei Estadual n. 7.603/2001).
(Apelação/Remessa Necessária 162234/2016, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2018, publicado no DJE 19/12/2018)
. [Destaquei].

Ademais, a jurisprudência pátria é firme no sentido de que, vencida a Fazenda Pública e sendo a parte Autora beneficiária da justiça gratuita, descabe a condenação dos entes ao pagamento das custas processuais, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. MAJORAÇÃO.
FAZENDA PÚBLICA. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA.

I - Para fixação do valor do dano moral deve o julgador ater-se aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, para que a medida não represente enriquecimento ilícito, mas seja capaz de coibir a prática reiterada da conduta lesiva pelo seu causador. In casu, a majoração é devida, eis que não observada efetivamente a natureza e da intensidade do dano.

II - Vencida a Fazenda Pública e sendo a autora beneficiária da justiça gratuita, descabe a condenação do Município ao pagamento das custas processuais
. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

(TJ-GO -

01870086620178090049, Relator: LEOBINO VALENTE CHAVES, Data de Julgamento: 1/3/2019, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 1/3/2019) [Destaquei]

APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. JUSTIÇA GRATUITA. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO DEVIDO. FORNECIMENTO DE EPIÂÂ’S.
IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAR A FAZENDA PÚBLICA A RESSARCIR CUSTAS PROCESSUAIS
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Diante da existência da Lei Municipal fixando o regime estatutário para os cargos de Agentes Comunitários de Saúde, tem-se que é devido aos ACS o adicional por tempo de serviço assegurado pelo Estatuto dos Servidores Municipais.

2. Não comprovando o Município apelante que houve o adequado fornecimento dos EPIs aos Agentes Comunitários de Saúde, não subsiste motivo para reforma na condenação ao fornecimento.

3. Parte autora/apelada, beneficiária da justiça gratuita, inexistindo adiantamento de custas processuais a ser indenizado pelo Município sucumbente.

4. Condenação em honorários advocatícios fixada em patamar razoável.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido à unanimidade.

(TJ-PI - AC: 00006414920118180026 PI, Relator: Des. Haroldo Oliveira Rehem, Data de Julgamento: 5/7/2018, 1a Câmara de Direito Público) [Destaquei]

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. RELAÇÃO CONTRATUAL. DATA INICIAL DA INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE CORRETO DE ATUALIZAÇÃO EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA
. ISENÇÃO DE CUSTAS.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. 1. O pedido de gratuidade poderá ser apreciado a qualquer tempo no processo, não gerando nulidade dos atos processuais praticados pela sua ausência de apreciação, uma vez que a parte requerente preenche os requisitos para a sua concessão. 2. Sendo a relação estabelecida entre as partes de natureza contratual, a data de incidência de atualização monetária e juros contar-se-á da citação. 3. Tratando-se de condenação imposta à Fazenda Pública, os juros de mora serão fixados em 0,5% a..m. com variação da TR, correção monetária pela TR até a data de 25/03/2015, em vista da modulação de efeitos do RE 870947, e a partir desta data pelo IPCA-E.
4. Isenção de custas sucumbenciais, considerando-se tratar de Fazenda Pública, que goza de isenção legal.
(Classe: Apelação, Número do Processo: 0002734-60.2013.8.05.0063, Relator (a): Augusto de Lima Bispo, Primeira Câmara Cível, Publicado em: 29/10/2018)

(TJ-BA - APL: 00027346020138050063, Relator: Augusto de Lima Bispo, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 29/10/2018) [Destaquei]

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso,
para o fim de determinar o arbitramento dos honorários advocatícios, devidos pelo ente público, em R
$ 1.000 (mil reais), nos termos do
artigo 85, § 8o, combinado com o seu § 2o, ambos do Novo Código de Processo Civil, e o isentar do pagamento das custas processuais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2021